Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO ESPECIAL N° 1.391.198/RS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, condenando a executada na multa do art. 523, § 1o, do CPC, e também a pagar honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença ora fixados no percentual de 10%, sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, para fins de recurso representativo de repercussão geral, julgou o Recurso Especial n° 1.391.198/RS, consolidando a legitimidade ativa de todos os poupadores do banco agravante, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública, bem como a validade do título executivo para todos os credores, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal.
3. Assim, consolidou-se o entendimento de que todos os titulares de cadernetas de poupança no Banco do Brasil, no período de janeiro de 1989, têm legitimidade para promover a execução individual da sentença proferida em ação civil pública, no próprio domicílio ou perante as Varas Cíveis de Brasília, competindo a escolha ao consumidor.
4. Recurso improvido.